Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014265-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), FRANCIELI DE ARAUJO SILVA - CPF: 037.672.421-84 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face do plano de saúde, especialmente diante da controvérsia acerca da natureza estética dos procedimentos prescritos e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francieli de Araújo Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a Unimed Nacional - Cooperativa Central a custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica.

A autora/agravante sustenta que, após significativa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, emagrecendo 33 quilos, passou a apresentar excesso de pele e flacidez com impacto em sua saúde física e psicológica, havendo prescrição médica para a realização dos seguintes procedimentos: (i) 20602262 Mamoplastia com implantes de silicone; (ii) 30101972 Dermolipectomia abdominal + flancoplastia 30101271 com lifting de glúteo e lipoaspiração com lipoenxertia glútea; (iii) 30101190 Dermolipectomia braquial; (iv) 30101190 Dermolipectomia Crural interna; (v) Riditoplastia com blefaroplastia. Alega urgência e continuidade do tratamento para obesidade mórbida, aduzindo que a negativa de cobertura configura prática abusiva.

A decisão agravada indeferiu a medida antecipatória por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o
periculum in mora
, considerando que os procedimentos pleiteados são de natureza eletiva, cuja execução não se mostra inadiável ou imprescindível de forma imediata, ausente prova de risco irreparável à saúde da autora no aguardo da manifestação da parte requerida.

O efeito ativo foi indeferido (id. 285001899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial diante da pretensão de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, indicadas por profissional médico da parte agravante.

A decisão recorrida indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de elementos que demonstrassem urgência concreta e iminente, considerando que os procedimentos pleiteados são de natureza eletiva, sem prova de risco irreparável à saúde da autora no aguardo da regular tramitação processual.

A agravante sustenta que os procedimentos possuem natureza reparadora, sendo necessários à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com respaldo médico e psicológico. Na ação principal, a operadora havia negado cobertura sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS.

Em que pese o laudo médico apresentado pela agravante ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não menciona qualquer situação que evidencie hipótese de urgência que justifique intervenção imediata, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, que regulamenta as hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em caráter de urgência ou emergência.

Soma-se a isso a circunstância de que a cirurgia bariátrica foi realizada em outubro de 2022, sendo que a agravante emagreceu 33 quilos, sem que haja qualquer indicação documental de risco iminente à saúde ou comprometimento funcional atual que não possa aguardar o regular trâmite processual.

Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde devem garantir cobertura de procedimentos urgentes ou emergenciais, o que exige, no mínimo, prova da necessidade imediata do tratamento.

No caso, a probabilidade de provimento não restou suficientemente demonstrada, uma vez que existe controvérsia acerca do caráter estritamente reparador dos procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Importante destacar que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, sendo vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e possibilidade de reversão dos efeitos.

Assim, ausente demonstração inequívoca de urgência, e havendo controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, permitindo que a questão seja melhor analisada no curso da instrução.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”
(TJMT, N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 13/12/2023, DJE 15/12/2023)

A urgência, portanto, não se apresenta configurada no caso concreto. A prudência recomenda o indeferimento da medida antecipatória, devendo-se aguardar o regular contraditório e o eventual desenvolvimento da instrução probatória, se necessária.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025